Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721273-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASE Empreendimentos e Participacões Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em ação ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na inicial (ID 157569315 do processo n. 0701398-12.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 47295801), a parte recorrente relata que, por meio da ação ajuizada na origem, busca anulação dos débitos de IPTU inscritos em dívida ativa, relativos aos Lotes 245, 255, 265, 275, 285, 295, 305 e 315 da Quadra 1 do SAAN, de Brasília/DF. Afirma ter requerido tutela de urgência para suspensão dos débitos de IPTU/TLP referentes aos exercícios de 2018/2023 e os anos que se seguirem, “eis que manifestamente indevidos diante de erro de cálculo por parte do Fisco”. Informa ter oferecido seguro garantia nos autos de Embargos à Execução Fiscal 0703417-94.2023.8.07.0016. Acrescenta que “garantiu o juízo da Execução Fiscal por apólice de seguro garantia no valor de R$527.947,85 (quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e, ainda, primando pela celeridade processual e boa-fé, realizou o depósito do valor incontroverso de 30% (trinta por cento) no montante de R$60.064,63 (sessenta mil e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), sendo o restante parcelado em 6 (seis) vezes”. Alega que o Distrito Federal utilizou a base de cálculo errada para cálculo do IPTU/TLP. Considera que os documentos juntados aos autos comprovam o valor real. Cita o art. 33 do CTN, segundo o qual a base do cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Menciona, ainda, o art. 13 do Decreto n. 28.445/2007. Aduz que o Distrito Federal utilizou área equivocada como base de cálculo para apuração do IPTU referente aos exercícios de 2018 a 2022 e vem considerando como área, até o exercício de 2023, a totalidade dos imóveis. Aponta que o Distrito Federal já tinha conhecimento de que a base de cálculo estava errada, já que propôs a unificação das matrículas dos imóveis por meio de processo administrativo. Explica que o Distrito Federal “considerava que o imóvel possuía utilização única e, com isso, considerava a área construída referente à totalidade dos 8 (oito) lotes, replicando tal área nos cálculos de cada imóvel”. Alude a notícia veiculada em jornais nacionais que indicam que, desde o ano 2017, o Fisco estaria realizando georreferenciamento através de satélite para “corrigir” o IPTU de alguns contribuintes, revisando a área construída. Destaca que, em 2018, o IPTU aumentou aproximadamente 180% (cento e oitenta por cento). Conclui que “o georreferenciamento identificou a área construída dos 8 (oito) imóveis e assim foi lançado no sistema para cálculo do valor venal, e, consequentemente, da base de cálculo do IPTU. Com tal base de cálculo, esse valor foi reproduzido 8 (oito) vezes, 1 (uma) vez para cada imóvel”. Ressalta que “o Distrito Federal, ao invés de reconhecer que o georreferenciamento não levou em consideração de que tal área construída era dividida em 8 (oito) lotes de matrículas diversas e, assim, corrigir, na verdade impôs ao contribuinte a unificação para que assim seu cálculo ficasse correto”. Declara ter juntado aos autos de origem Laudo Topográfico realizado por Engenheiro Ambiental, com os dados reais da área construída de cada imóvel. Reforça que “o valor considerado pelo Fisco não é o valor declarado através do Cadastro Imobiliário, nem o valor real da área construída constatada por laudo topográfico”. Indica a diferença entre os valores obtidos à título de IPTU em suas planilhas de cálculo e os valores cobrados pelo agravado. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a suspensão da exigibilidade do crédito de IPTU/TLP referente aos exercícios de 2018 a 2023 e aos anos subsequentes. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 47295804). É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, é necessário discorrer sobre a parcial admissibilidade do recurso. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada, além de indeferir o pedido de tutela de urgência, indeferiu parcialmente a petição inicial, com fulcro no art. 330, III, do CPC, quanto ao pedido relativo à revisão do valor do IPTU/TLP dos exercícios de 2018 a 2022 (itens “c” e “d” do pedido, primeira parte). Assim, a petição inicial foi recebida apenas no que tange ao pedido de revisão dos tributos para os exercícios de 2023 e subsequentes (itens “c” e “d” do pedido, segunda parte), além dos demais requerimentos (itens “e” e seguintes do pedido). Cabe registrar que o referido capítulo da decisão não é objeto do presente agravo de instrumento, que trata apenas do indeferimento do pleito de tutela provisória de urgência. Desse modo, a análise desse recurso deve atentar aos pontos da petição inicial que não foram parcialmente indeferidos com base no art. 330, III, do CPC. A propósito, a própria decisão recorrida já ressaltou que, em razão do indeferimento parcial da exordial, o pedido de tutela de urgência foi parcialmente prejudicado, “notadamente quanto à suspensão da exigibilidade dos créditos relativos aos exercícios de 2018 a 2022” (ID 157569315). Por esses motivos, não deve ser conhecida a parte do agravo em epígrafe que trata sobre a pretensão de suspender a exigibilidade dos créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2018 a 2022. O objeto do presente recurso, portanto, se restringe à pretendida suspensão de exigibilidade dos créditos de IPTU atinentes aos anos 2023 e subsequentes. Aparada essa aresta, passa-se a apreciar o pedido de tutela antecipada recursal, à luz dos arts. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC, que prevê os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os questionamentos apresentados pela parte agravante envolvem apuração minuciosa das características dos imóveis e dos cálculos realizados pelo Fisco Distrital para cobrança do IPTU. A discussão, assim, exige maior aprofundamento técnico, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMNISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IPTU. IMÓVEL COMERCIAL. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA CONSTRUÍDA E A ÁREA CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. QUESTÕES RELACIONADAS AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. VALOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o cálculo da cobrança do IPTU a apuração se faz anualmente, através de avaliação da Secretaria de Estado de Fazenda, na qual são considerados, quanto a imóvel não edificado, a área, forma, dimensões, localização, acidentes geográficos e outras características, área destinada à construção, gabarito, destinação ou natureza da utilização, parâmetros de valorização, valores aferidos no mercado imobiliário e serviços públicos existentes nas imediações (art. art. 13, caput e § 1o, II, do Decreto no 28.445/07). 1.1. No caso dos autos, a agravante se insurge contra a cobrança realizada em relação ao imóvel de inscrição no 30046823, sob a alegação de que o Distrito Federal está utilizando a alíquota errada, já que considera o terreno como área não edificada. 2. As controvérsias acerca da alíquota a ser aplicada exigem a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, não sendo possível como pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para afastar a cobrança. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1186464, 07069505120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova inequívoca da verossimilhança das alegações. 2. A avaliação unilateral do valor venal do imóvel realizada pelo contribuinte que busca impugnar a quantia cobrada a título de IPTU não é suficiente, em sede de liminar, para afastar a presunção de veracidade que goza o ato administrativo tributário, sendo necessária dilação probatória a amparar a tese sustentada pelo Recorrente, o que inviabiliza a concessão do pedido liminar. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082479, 07176635620178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 6/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da ausência de probabilidade do direito, não se constata risco de dano apto a justificar a concessão de tutela antecipada recursal. Caso se verifique, ao final, que o recolhimento do imposto foi realizado a maior, é cabível posterior restituição/compensação. Além disso, o próprio agravante informou que apresentou sua pretensão de suspensão de exigibilidade de créditos de IPTU referentes a exercícios anteriores por meio de embargos à execução fiscal. Com essas razões, o pedido liminar deve ser indeferido. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, em razão do juízo de indeferimento parcial da petição inicial proferido na primeira instância, e indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora